Tribunal: TJBA
Processo: 8034143-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034143-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIANA CRISPINA BASSALO CONCEICAO Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL NÃO APRESENTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SUPRE A INÉPCIA DA NARRATIVA FÁTICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC, por descumprimento de determinação de emenda à inicial para comprovação do fato gerador da pretensão (cobrança indevida em duplicidade). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, especificamente quanto à exigência de comprovação da cobrança indevida alegada como causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Em pleito fundado em cobrança indevida, a prova da existência dessa cobrança constitui o próprio fato gerador do alegado ato ilícito, configurando documento essencial. 4. O magistrado de primeiro grau, em observância ao dever de cooperação processual, oportunizou à parte autora a correção da falha, nos termos do art. 321 do CPC, sendo clara a determinação de que o comprovante de pagamento isolado não demonstrava a lide. 5. A parte apelante limitou-se a reiterar a juntada do mesmo comprovante de pagamento, ignorando o conteúdo do despacho de emenda e revelando desídia processual. 6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é absoluta e não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, tampouco serve para suprir a falta de clareza fática na petição inicial. 7. A prova da cobrança (fatura, extrato, print de aplicativo) está na esfera de domínio da própria consumidora, não sendo razoável exigir que a empresa ré demonstre fato negativo (que não cobrou), o que configuraria prova diabólica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial de ação fundada em cobrança indevida deve ser instruída com documento que comprove a efetiva existência da cobrança, sob pena de inépcia por ausência de documento indispensável. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo do fato constitutivo de seu direito, nem supre a deficiência narrativa da petição inicial. 3. Descumprida a determinação de emenda à inicial, o indeferimento da petição é medida impositiva, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e parágrafo único, 485, I e IV; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0000553-72.2004.8.05.0105, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 14/10/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034143-84.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIANA CRISPINA BASSALO CONCEICAO e como apelada BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02